Tribunal: TJES
Processo: 0007188-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007188-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSTANCIO MACHADO JUNIOR
RECORRIDO: OLDAIR LANA CHRIST
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO COMPROVA AS LESÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação nos autos n°.: 0007188-07.2022.8.08.0024

Apelante: CONSTÂNCIO MACHADO JUNIOR

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 81, §3º da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9606092).

Compulsando a Apelação interposta por
CONSTÂNCIO MACHADO JUNIOR
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a transação penal está eivada de nulidade uma vez que o réu apenas pode ter contato virtual com a advogada dativa nomeada, o que gerou danos na compreensão do réu acerca o instituto da transação penal;
b)
que o réu deve ser absolvido em virtude da ausência de provas;
c)
que inexistem danos morais a serem indenizados.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a ocorrência do crime descrito no artigo 129 do Código Penal.

Em detida análise dos autos, tenho que a razão não assiste ao recorrente, explico.

O benefício da suspensão condicional do processo está previsto no art. 86 da Lei 9.099/95 e prevê a possibilidade que o Ministério Público ofereça a suspensão do processo desde que o acusado cumpra alguns requisitos fixados pelo juízo.

A suspensão condicional é medida que depende de aceite da parte, sendo posteriormente homologada pelo juiz.

Nesse sentido, o Ministério Público propôs às fls. 21/22 a suspensão condicional do processo. No ato citatório, a parte recorrente foi citada comparecer à audiência instrutória bem como foi destinado à parte cópia da denúncia.

Assim, caso o recorrente tivesse aceito a suspensão condicional do processo, deveria ter comunicado isso ao juízo, o que não o fez. De modo que não subsiste a alegação de nulidade da sentença em virtude da ausência de análise do oferecimento da suspensão condicional do processo.

Insta registrar que fora oferecida transação penal na audiência e a parte recorrente a negou, informando que não possuía condições financeiras de arcar com o valor.

Com relação à alegação de que o réu não teve contato com o defensor dativo, ao observar a audiência é imperioso destacar que foi oportunizado ao recorrente sair da sala de audiência para telefonar para a sua advogada (14min38s da audiência), de modo que não há que se falar em ausência de defesa técnica.

Cabe destacar que embora tenha havido o cancelamento da OAB da advogada dativa, não juntou aos autos pela parte documento apto a comprovar que no período que ela atuou em defesa do recorrido a OAB da patrona já estaria cancelada, de modo que tal fato não enseja a nulidade da sentença.

Quanto declaração de suspeição feita pela Eminente Magistrada superveniente à instrução processual, este não é fato que pudesse macular a sentença.

Deste modo, rejeito as alegações de nulidade da parte e passo à análise do mérito.

A absolvição é prevista no art. 386 do CPP, a qual possui os seguintes requisitos:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII – não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

No presente caso, não mostram-se preenchidos os requisitos para a absolvição pretendida pela parte, visto que não há nos autos provas que demonstrem a caracterização, explico.

Diz-se por justa causa da ação a existência de provas da materialidade e indícios de autoria. O crime de lesão corporal descrito no art. 129 do CP dispõe que constitui a conduta delituosa “ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano”.

Cabe destacar que por se tratar de crime que deixa vestígios, é necessária a existência de prova da lesão por meio de exame de corpo e delito, como preceitua o art. 158 do CPP. Todavia, a jurisprudência e o art. 167 do CPP dispõem que é possível a comprovação da existência das lesões por meio de prova pericial quando elas tiverem desaparecido.

Analisando com detença os autos, observo que há nos autos prova de que a conduta do crime de lesão corporal ocorreu, fato este comprovado por meio do exame de corpo e delito às fls. 13 dos autos físicos.

O depoimento pessoal da própria vítima reforça a veracidade das informações prestadas, bem como o próprio depoimento do acusado/recorrente que não nega ter realizado o ato ofensivo à integridade física da vítima.

Cabe destacar que embora o recorrente afirme que a ofensa foi resposta a ofensa perpetrada pela vítima, inexiste nos autos provas nesse sentido, pelo qual não é possível eximir o réu das acusações. Assim, inexiste nos autos elementos dúbios aptos a afastar a condenação pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
como suscitado pelo recorrente.

Assim, a manutenção da sentença mostra-se necessária.

Com relação à dosimetria da pena, mostra-se condizente a feita pelo juízo originário, vejamos:

Em obediência ao disposto no artigo 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, constato que o acusado agiu com evidente grau de culpabilidade, tinha consciência da ilicitude de sua conduta. Quanto aos seus antecedentes, encontram-se imaculados. A personalidade e a conduta social do réu não foram informadas nos autos, não podendo desfavorecê-lo. Os motivos do crime nada a registrar. No que tange as circunstâncias e as consequências não devem ser considerados para aumentar a pena. Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima teria contribuído para a prática delitiva.

Por tais razões, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) meses de detenção, tornando-a definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena.

O regime de cumprimento da pena será o ABERTO.

Verifico estar presente a hipótese prevista no art. 44, §2º e §3º do CP, que permite ao magistrado a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, por igual período.

Portanto, conforme preceituam os arts. 43, I e 45,§§ 1º e 2º, da Lei Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, consistente no pagamento da importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor da entidade a ser indicada pela Central de Penas Alternativas, a ser paga em prazo assinalado pelo Juízo das Execuções Penais.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa em virtude da não indicação de valor específico da indenização pretendida, a jurisprudência do C. STJ desde o ano de 2022 (período anterior ao oferecimento da denúncia) é firme no sentido de que ao oferecer a peça inicial, basta a realização do pedido de ressarcimento dos danos, sendo desnecessária a indicação do valor pretendido para fins de ampla defesa e contraditório.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DURANTE A INSTRUÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado" (AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).
2. Hipótese em que se afigura incabível o acolhimento de reparação de danos materiais porque, embora o pedido de indenização conste da denúncia, ele deve ser discutido na instrução, ainda que de forma não exaustiva. Em matéria de danos, faz-se imprescindível a certificação do an debeatur (certificação da obrigação) e do quantum debeatur (seu montante líquido), o que não ocorreu na hipótese dos autos . 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.011.839/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.) grifos meus

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016).
2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022) - (AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.037.975/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) grifos meus

No que se refere à ausência de dano moral, esse pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No caso dos autos, a vítima teve sua integridade física violada pelo réu/recorrente em via pública (fato incontroverso nos autos), o que resulta em motivo suficiente para induzir a condenação por danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$1.000,00 (mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença como proferida.

Condeno o réu em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 todavia suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)